Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722192-79.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MARINALVA ROSA PAUFERRO MAFRA, SEBASTIAO FERREIRA MAFRA AGRAVANTE: ALLAN RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLAN RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de cobrança que ajuizara em face de MARINALVA ROSA PAUFERRO MAFRA (processo n. 0707175-56.2019.8.07.0005), que fixou os honorários periciais em R$3.000,00 (três mil reais) e determinou ao agravante o respectivo depósito no prazo de quinze dias, sob pena de não realização da perícia. Em suas razões, a parte agravante aduz, em suma, que não requereu a referida prova pericial e, desse modo, não está sujeito ao pagamento dos honorários do expert, pedindo a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. A despeito das razões recursais, entendo que o presente agravo de instrumento se apresenta manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta Relatoria. Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC em numerus clausus, ou seja, há uma taxatividade que torna o agravo de instrumento admissível somente nestes casos específicos previstos em lei. Dessa forma, um dos pressupostos recursais intrínsecos (o cabimento) encontra-se ausente na hipótese, na medida em que a decisão interlocutória que apenas rejeita impugnação aos honorários periciais e determina o seu recolhimento, sob pena de não realização da perícia, não se enquadra no rol estrito do art. 1.015 do CPC. Atente-se que questão impugnada não sofre preclusão, na medida em que, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação ou contrarrazões respectivas. Cite-se doutrina a respeito: (...) o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015, Volume 2, p. 533/534). Destaque-se, ainda, julgado desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - sem destaques no original). Atente-se que a decisão aqui proferida não contraria o colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de análise de recurso repetitivo, Tema n. 988, fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A rigor, a decisão ora impugnada não enseja urgência de inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, até porque, segundo consta, a consequência do não recolhimento dos honorários seria a não realização da perícia que sequer foi requerida pela parte agravante. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator